Tribunal: TJMT
Processo: 1013249-20.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013249-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 020.698.751-05 (RECORRENTE), NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE - CPF: 037.138.341-21 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (RECORRIDO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE ASSISTÊNCIA RECÍPROCA – PROGRAMA MUTUALISTA – RECORRIDO QUE ERA ASSOCIADO – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO ART. 53, DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E MORA COMPROVADA – PAGAMENTO DE BOLETO COM DATA DE VENCIMENTO POSTERIOR NO DIA DO SINISTRO DO VEÍCULO REALIZADO UMA HORA ANTES DO INFORTÚNIO – EXPRESSA ADVERTÊNCIA DO BOLETO QUE PARA NOVA ASSOCIAÇÃO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA SERIA NECESSÁRIO CONCOMITANTEMENTE PAGAR O BOLETO, REALIZAR A VISTORIA NO VEÍCULO E REQUERER PARTICIPAÇÃO NO GRUPO MUTUALISTA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Quando a associação oferta produtos ou serviços aos seus associados, em geral, inexiste uma relação jurídica de consumo, como o caso concreto em análise, pois o associado, perante a associação, titulariza uma posição jurídica de pertencimento.

Por meio dos estatutos, quando há a associação se estabelece uma organização para a participação e a contribuição ao alcance do escopo comum, razão pela qual não se verifica a falta de simetria usual na relação polarizada entre fornecedores e consumidores no mercado para consumo.

É dizer que nessas situações o associado não “consome”, pois ele apenas vivencia os benefícios por ser e estar associado, eventualmente usufruindo produtos e serviços recebidos em um ambiente, jurídico e econômico, diverso daquele que é próprio ao que se compreende como mercado. Esse é o caso do recorrido, como se observa da contratação e dos fatos narrados na exordial.

O recorrido submeteu voluntariamente as cláusulas e ao deixar de pagar a tempo e modo devidos as prestações a seu cargo para estar protegido pelo programa mutualista de proteção, sabia muito bem que, no caso de atraso, a partir da sua mora, os prejuízos resultantes de eventos ocorridos não seriam reparados ou ressarcidos, bem como não poderiam ser usufruídos os demais benefícios como assistência 24 horas, proteção de vidros e carro reserva.

Não se verifica o direito reconhecido na sentença, pois se assim entendesse estar-se-ia interferindo como magistrado na liberdade contratual das partes, sendo certo que, neste caso concreto, seria ainda beneficiada a parte que deixou de cumprir suas obrigações de pagamento e, agora, premida pelo infortúnio, busca repassar a sua desídia e prejuízo para a associação de forma ilegítima e ilegal.

Recurso provido para reforma a sentença e julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

R E L A T Ó R I O

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR interpõe recurso inominado (Id 135933746) de sentença (Id 135933731) proferida pelo Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de indenização ajuizada pelo recorrido GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS, rejeitando as preliminares e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) condenar a recorrida a restituir à Reclamante, a título de dano material, o valor de R$ 13.458,00 (treze mil quatrocentos e cinquenta e oito reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde a citação, conforme art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN; e b) fixou indenização por dano moral no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Nas suas contrarrazões (Id 135933737) o recorrido GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS rebate todos os argumentos das razões recursais, pedindo o improvimento do recurso inominado, condenando-se a recorrente aos honorários advocatícios não inferiores a 20% (vinte por cento) do valor da causa, bem como sua condenação em relação aos danos materiais, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

O recorrido firmou com a recorrente um contrato de plano de assistência recíproca, sendo esse um programa mutualista, onde existe a cooperação dos associados.

Veja o que dispõe o contrato firmado pelas partes (Id 176053546), no que interessa ao deslinde do recurso inominado interposto:

[...]

Com a finalidade de proporcionar aos associados a proteção de seus veículos contra colisão, furto, roubo, incêndio, e outros, pelo princípio plurilateralista de mútua cooperação, arcando dessa forma, todos os associados entre si com os gastos decorrentes dos mencionados casos, buscando sempre a integração sociocomunitária do grupo.

6.2 Mensalmente serão cobrados do associado como contribuição, a taxa de administração, o valor de rateio dos prejuízos aferidos e os demais benefícios adquiridos como assistência 24 horas, proteção de vidros, carro reserva e demais implementos opcionais contratados, bem como outros serviços eventualmente prestados e intermediados pela Associação.

6.3 O associado deverá pagar em dia sua contribuição mensal, da data escolhida entre 10 (dez), 15 (quinze) ou 20 (vinte) de cada mês, conforme especificação no termo de inclusão, através de boleto bancário ou outra forma estabelecida pela Diretoria Executiva.

[...]

6.5. Se não efetuar o pagamento do boleto até a data limite escolhida,

os benefícios estarão automaticamente suspensos e serão inativados após o 5º (quinto) dia útil do mês posterior ao do vencimento original, por desinteresse tácito, prescindindo a notificação por se restabelecer no primeiro dia útil após sua regularização, assim entendida quitação do (s) débito (s), mais realização de vistoria veicular a ser custeada pelo próprio associado.

6.6 A suspensão da proteção será realizada imediatamente após o dia do vencimento original do boleto, caso não haja o pagamento, restabelecendo-se no primeiro dia útil após a quitação do débito, mais realização de vistoria veicular a ser custeada pelo próprio associado.

[...]

6.10 A indenização somente será devida ao associado que na data da ocorrência do evento danoso estiver rigorosamente em dia com as mensalidades junto a APVS.

[...]

Como se observa da contratação, fácil divisar que se trata de uma associação mutualista (pela qual os associados se organizam para ter acesso aos serviços de), hipótese na qual não se aplica na minha percepção jurídica o Código de Defesa do Consumidor, pois é claro o vínculo de pertencimento (associação e associado), típico das associações regidas pelo Código Civil.

Nesse sentido cito precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“(...) É, pois, sabido que as associações, como é o caso da parte ré (embora conste em seu estatuto tratar-se de sociedade civil), nos termos do art. 53 do CC, se revestem daquelas características de pessoas jurídicas de direito privado, constituídas pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos, não havendo, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. São, pois, pessoas reunidas por interesses comuns, que não o lucrativo, diversamente do que ocorre nas entidades com fins lucrativos (sociedades empresariais). Evidencia-se, daí, não haver entre as partes litigantes relação de consumo, assim compreendida a que tem em seus polos, de um lado o consumidor e, do outro, o fornecedor, focados em um objeto, que pode ser um bem (móvel ou imóvel, matéria ou imaterial, público ou privado) ou uma prestação de serviço” (TJ-RS. Agravo de instrumento n. 70061195293. Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá. Julgamento em 09.10.2014).

Então, retomando o fio da meada para a solução jurídica neste recurso, quando a associação oferta produtos ou serviços aos seus associados, em geral, inexiste uma relação jurídica de consumo, como o caso concreto em análise, pois o associado, perante a associação, titulariza uma posição jurídica de pertencimento.

Por meio dos estatutos, quando há a associação se estabelece uma organização para a participação e a contribuição ao alcance do escopo comum, razão pela qual não se verifica a falta de simetria usual na relação polarizada entre fornecedores e consumidores no mercado para consumo.

É dizer que nessas situações o associado não “consome”, pois ele apenas vivencia os benefícios por ser e estar associado, eventualmente usufruindo produtos e serviços recebidos em um ambiente, jurídico e econômico, diverso daquele que é próprio ao que se compreende como mercado. Esse é o caso do recorrido, como se observa da contratação e dos fatos narrados na exordial.

Apenas
ad argumentandum
ressalta-se ainda que, nos casos mais típicos, as atividades desenvolvidas pela associação são determinadas, planejadas e executadas pelos próprios associados aos seus pares, sem oferta destinada ao mercado, como expressamente previsto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, onde vai descrito que: “
serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

Assim, é certo que a impropriedade da aplicação generalizada do Código de Defesa do Consumidor às relações associativas transparece quando se reflete, v.g., sobre a política nacional de consumo descrita no art. 4.º do Código Consumerista, pois não há como identificar a vulnerabilidade do associado, no mercado para consumo, diante de uma relação paritária (art. 55, CCB) que não se desenvolve em ambiente de mercado (art. 4.º, I, Código de Defesa do Consumidor).

Portanto, inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que, mesmo se aplicável fosse, não tem o recorrido o direito que foi reconhecido na sentença, como passo a demonstrar aos eminentes pares.

Já citei acima que as cláusulas contratuais a que se submeteu voluntariamente o recorrido ao deixar de pagar a tempo e modo devidos as prestações a seu cargo para estar protegido pelo programa mutualista de proteção, sendo certo que sabia muito bem que no caso de atraso, a partir da mora, os prejuízos resultantes de eventos ocorridos não serão reparados ou ressarcidos, bem como não poderão ser usufruídos os demais benefícios como assistência 24 horas, proteção de vidros e carro reserva.

A demonstração do conhecimento do atraso foi encartados autos, observando-se o envio de dois e-mails, alertando do vencimento do boleto ( id 135933704 e 135933706)

Assim sendo, como o veículo sofreu o sinistro no dia 22 de janeiro de 2020, por volta das 16h40min, mesmo tendo sido realizado o pagamento nesse mesmo dia às 20h49min50seg, certo é que, conforme o contrato acostado ao feito, para o recorrido se associar novamente e retomar sua participação ao PAR era necessário, concomitantemente, o pagamento do boleto, a realização de nova vistoria, que tem caráter obrigatório, bem como a anuência ao Termo de Adesão e o Regulamento do APVS .

Desse modo, não verifico o direito reconhecido na sentença, pois se assim entendesse estaria interferindo como magistrado na liberdade contratual das partes, parecendo-me que neste caso concreto estaria ainda beneficiando a parte que deixou de cumprir suas obrigações de pagamento e agora, premida pelo infortúnio, busca repassar a sua desídia para a associação de forma ilegítima.

Por fim, tendo em vista a fundamentação apresentada, estou rejeitando todas as demais alegações do recorrido, as quais considero prejudicadas, ante a conclusão de serem improcedentes seus pleitos.

Posto isso,
dou provimento ao recurso inominado
para julgar improcedente a reclamação em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023